Tribunal: STF
Processo: ARE 1420581
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 16, pp. 1-2):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA AUTORA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO DISPENSADO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA AUTORA PARA LEITO DE UTI – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM FACE DO MUNICÍPIO – HOSPITAL REGIONAL VINCULADO À ÓRGÃO ESTADUAL QUE NÃO COMPÕE A LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA ALEGADA OMISSÃO DOS AGENTES DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL- RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA- RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Ausente a comprovação de falha no atendimento dispensado pelos agentes públicos vinculados ao Município, ou que a conduta médica tenha se realizado com imprudência, imperícia e negligência, uma vez que não há evidências de que o profissional tenha agido com desídia ou recusa no tratamento médico emergencial, não há como reconhecer a conduta ilícita, tampouco o nexo causal que configura a responsabilidade civil. 



    2. . Embora a responsabilidade civil do Município seja objetiva, não houve comprovação do nexo causal entre a conduta médica e os danos experimentados pela autora, de modo que não subsiste o dever do ente municipal em indenizá-la. 



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO TERCEIRO INTERESSADO (ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ORIUNDOS DE SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO DA AUTORA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O arbitramento dos honorários periciais deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de onerar em demasia o processo e, em especial o erário público, que suportará o ônus, tendo em vista a hipossuficiência da parte sucumbente, beneficiário da justiça gratuita. Honorários periciais reduzidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º, 37, § 6º, 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 15):



    “o objeto da ação é a má-prestação dos serviços públicos ligados à saúde, portanto, sendo evidente o nexo de causalidade com qualquer que seja o ente público vinculado no processo. Não se está diante da busca pelo responsável das sequelas que o mau atendimento ocasionou a Recorrente, mas sim da conclusão de que este atendimento não foi satisfatório e causou-lhe efeitos permanentes, ou seja, que os entes federativos não cumpriram, de forma satisfatória, com a sua responsabilidade de garantir o acesso a saúde.” 



    Aduz-se que (eDOC 22, p. 16):



    “pouco lhe importa a qual ente federativo está ligado a unidade de saúde pública que lhe atendeu de forma ineficaz, pois o que buscou foi um direito que lhe é garantido pela Constituição Federal e que é de responsabilidade solidária de todos aqueles proporcionar-lhe. 40. Ao julgar improcedente a demanda impetrada contra o ente público que prestou o primeiro atendimento a paciente e depois a encaminhou a hospital administrado por outro ente federativo, o acordão combatido vai de encontro a entendimento sedimentado por este Colendo Supremo Tribunal Federal. ”



    A Vice-Presidência do TJMS negou seguimento ao recurso por concluir que incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 16, pp. 5-8): 



    “No caso dos autos, a recorrente afirma que houve falha na prestação do serviço de saúde tanto no seu atendimento na UPA, quanto no Hospital Regional, no entanto, como salientou o Julgador singular, o Hospital Regional é administrado pela Fundação de Serviços de Saúde, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, o que determina que eventual direito postulado deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso do Sul, mas tal Ente Público não é parte nesta lide, uma vez que a presente ação foi ajuizada unicamente contra o Município de Campo Grande, que não pode responder por atos de agentes que não lhe são subordinados, ou a ele vinculados.



     Desse modo, não há como analisar as condutas dos funcionários, médicos e direção do Hospital Regional no caso, uma vez que conforme pacificado na jurisprudência, não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles e como dito, no caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da Fazenda Pública Estadual, tendo em vista que não integrou a lide. 



    Feitas tais considerações, resta no caso apenas verificar se ficou evidenciada ou não a conduta omissiva do Município, com relação ao atendimento prestado à autora na Unidade de Pronto Atendimento das Moreninhas.



     Conforme relato da própria autora, após sofrer um infarto (choque cardiogêncico/EAP) foi levada imediatamente por sua família à UPA do Bairro Moreninhas, onde foi avaliada pelo médico plantonista que constatou a gravidade do seu quadro, informando ainda a necessidade de transferência dela para uma Unidade de Terapia Intensiva, tendo em vista que aquelas unidades não estão aparelhadas para o tratamento de casos mais graves e que requerem cuidados específicos e individualizados. 



    Pelo que se extrai do contexto probatório, limitado à conduta dos agentes subordinados ao ente público municipal, que compõe o pólo passivo desta ação, não se extrai a conduta omissiva que teria ocasionado o resultado danoso informado pela autora (sequelas cognitivas e neurológicas).



    (...)



    As testemunhas ouvidas durante a instrução não trazem elementos que determinem o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos da Unidade de Saúde para a qual a autora foi levada e as sequelas sofridas pela autora, nada esclarecendo sobre os fatos narrados na inicial.



     O depoente Ítalo Bruno Bossay Cândia informou que quando a paciente chegou ao Hospital Regional já estava entubada, em estado gravíssimo, vinda da UPA, mas do mesmo modo, nada acrescentou sobre eventual falha no atendimento da autora quando se encontrava na Unidade de Pronto Atendimento.



     Assim, embora a autora afirme que houve atendimento negligente, imperito e imprudente realizado pela rede pública municipal de saúde, o que ocasionou o dano reportado em sua inicial, não se desincumbiu de comprovar os fatos alegados, pois observa-se que as provas coligidas não se mostram suficientes para demonstrar a responsabilidade do recorrido, haja vista não constar dos autos elementos capazes de comprovar a imperícia, imprudência ou negligência do médico que realizou os primeiros atendimentos dela na Unidade de Pronto Atendimento. 



    Quanto à demora na obtenção de vaga para internação em UTI, mesmo com liminar judicial concedida, tal conduta omissiva foi atribuída ao Hospital Regional, que como salientado alhures, vinculado a órgão do Governo Estadual, que não integra esta lide, não podendo o Município responder por atos desse agentes públicos.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PACIENTE. DEMORA NA ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE. 1. A Súmula 279/STF dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe de 1º.7.2011. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 719.067-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/6/2013)



    “EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade da administração. Dano moral e material. Ausência de questão constitucional. Análise de legislação infraconstitucional e reapreciação do material fático-probatório. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 933.535-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 931.411-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2016). 



    Além disso, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute sobre a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes por suposta falha na prestação de serviços médicos. 



    O Tribunal de origem afastou a responsabilidade do Município diante da impossibilidade de se responsabilizar o ente municipal por ações de agentes não vinculados a ele e pela ausência de comprovação de nexo de causalidade. Nesse sentido (eDOC 16, p. 5):



    “a recorrente afirma que houve falha na prestação do serviço de saúde tanto no seu atendimento na UPA, quanto no Hospital Regional, no entanto, como salientou o Julgador singular, o Hospital Regional é administrado pela Fundação de Serviços de Saúde, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, o que determina que eventual direito postulado deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso do Sul, mas tal Ente Público não é parte nesta lide, uma vez que a presente ação foi ajuizada unicamente contra o Município de Campo Grande, que não pode responder por atos de agentes que não lhe são subordinados, ou a ele vinculados.



    (...)



    (...) embora a autora afirme que houve atendimento negligente, imperito e imprudente realizado pela rede pública municipal de saúde, o que ocasionou o dano reportado em sua inicial, não se desincumbiu de comprovar os fatos alegados, pois observa-se que as provas coligidas não se mostram suficientes para demonstrar a responsabilidade do recorrido, haja vista não constar dos autos elementos capazes de comprovar a imperícia, imprudência ou negligência do médico que realizou os primeiros atendimentos dela na Unidade de Pronto Atendimento”.



    Assim, constato que a questão ora em exame é diversa da discutida no Tema 793.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente